Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação da conduta para porte para uso próprio; (ii) estabelecer se os maus antecedentes e natureza e quantidade de drogas foram corretamente valorados na dosimetria; (iii) considerar a possibilidade de aplicação da fração de 1/6 para exasperação da pena-base; (iv) verificar se é possível afastar a agravante da reincidência ou compensá-la com a atenuante da confissão espontânea; (v) determinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (vi) analisar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do tráfico estão comprovadas por laudos periciais, apreensão de drogas e petrechos, além dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, os quais possuem presunção de legitimidade e fé pública, corroborados pelo conjunto probatório.
4. A quantidade e a natureza das drogas, associadas à apreensão de instrumentos típicos de traficância, afastam a alegação de uso próprio, pois tais circunstâncias são incompatíveis com a conduta de mero usuário.
5. O reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência observa critérios distintos, não configurando bis in idem, pois se baseia em condenações diversas, uma utilizada na primeira fase e outra na segunda da dosimetria.
6. A escolha da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa encontra respaldo na jurisprudência majoritária.
7. A agravante da reincidência está devidamente configurada, diante de condenação anterior com trânsito em julgado dentro do período depurador.
8. A alegação de posse de droga para consumo próprio não configura confissão espontânea do crime de tráfico (Súmula 630 do STJ).
9. Sendo a pena superior a 4 anos e ostentando o acusado maus antecedentes e reincidência, correta a fixação do regime inicial fechado, em conformidade com os arts. 33, § 2o, "a", e 59 do Código Penal.
10. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, diante da reincidência e da periculosidade evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes, não havendo ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, caput, 33, caput, 40, V e 42; CP, arts. 33, § 2o, "a", 44, 49, § 1o, 59, 61, I, e 77, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 5a Turma, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2022, Info 756; STJ, Súmula no 630; TJDFT, Acórdão 1805672, 0701230-95.2022.8.07.0001, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024; TJDFT, Acórdão 1809532, 0715975-17.2021.8.07.0001, 1a Turma Criminal, j. 01.02.2024; TJDFT, Acórdão 1630784, 0739570-45.2021.8.07.0001, 1a Turma Criminal, j. 20.10.2022; TJDFT, Acórdão 1852616, 0714585-41.2023.8.07.0001, 1a Turma Criminal, j. 25.04.2024; TJDFT, Acórdão 1897884, 0702189-17.2023.8.07.0006, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024; TJDFT, Acórdão 1962340, 0727593-51.2024.8.07.0001, 1a Turma Criminal, j. 30.01.2025; TJDFT, Acórdão 1680663, 0721746-55.2021.8.07.0007, 2a Turma Criminal, j. 23.03.2023.